Tribunal: TJSP
Processo: 2187813-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187813-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
VALECRED SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A e FIDC MULTISETORIAL VALECRED
LP, são agravados B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, AGIR COMERCIO DE
APARELHOS PARA GINASTICA E FITNESS LTDA., FUNDO DE INVESTIMENTO
DIREITO
CREDITÓRIOS
DA
INDÚSTRIA
-
EXODUS
I,
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS III,
SILVERADO SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA., FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO
MAXIMUM,
FAMCRED
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISETORIAL e WR GESTAO E ASSESSORIA FINANCEIRA
LTDA0.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187813-78.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42.636 – Flavia
2
VOTO No: 42.636
AGRV. No: 2187813-78.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Fernando José Cúnico
AGTEs.: Valecred Soluções Financeiras S/A e Outro
AGDA. : B2W Companhia Global do Varejo
AGDA. : AGIR Comércio de Aparelhos para Ginástica e Fitness Ltda
AGDOs.: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus I
e Outro
AGDOs.: Silverado Serviços de Informações Cadastrais Ltda e Outro
AGDA. : FAMCRED Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial
AGDA. : WR Gestão e Assessoria Financeira Ltda
Agravo de Instrumento. Consignação em pagamento.
Perícia. Conclusão do experto de que apenas um dos
requeridos faz jus aos valores adimplidos pela devedora,
porquanto detentor dos títulos originários. Homologação.
Insurgência de um dos credores. Laudo que atentou aos
termos da r. sentença. Delimitação do credor realizada
corretamente. Homologação ratificada. Recurso improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que
homologou o laudo pericial, declarando como única credora dos valores depositados
nos autos da ação de consignação em pagamento, o requerido FIDC Silverado,
porquanto os demais se apresentaram como portadores de crédito “resultantes dos
desdobramentos dos títulos originais” (fl. 185).
Insistem os recorrentes de que não há um único credor,
porquanto a própria sentença reconheceu a múltipla propriedade sobre vários dos
créditos, resultado das múltiplas cessões realizadas pela requerida AGIR. Não houve
no “decisum” determinação para que o pagamento fosse conferido a quem detivesse
título original ou desdobrado, classificação irrelevante no contexto, muito menos foi
outorgada ao perito competência para eleger o título válido. Pugna pela reforma da
decisão, devendo ser integralmente pagos os títulos detidos por um só credor,
enquanto aqueles detidos por vários credores devam ser pagos proporcionalmente,
de forma “pro rata”.
Processado com atribuição de efeito suspensivo (fl. 203) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187813-78.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42.636 – Flavia
3
respondido às fls. 209/218.
É a suma do necessário.
Não merece reparo a decisão objurgada.
Cumpre rememorar que a consignação em pagamento é forma
de extinção da obrigação, disciplinada pelos arts. 334 e 335 do Código Civil e pelos
arts. 539 a 549 do CDC.
Nos termos do inc. IV, do art. 335 do diploma material, a
consignação tem lugar se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o
objeto do pagamento essa a hipótese dos autos.
Consoante se observa da r. sentença copiada às fls. 34/37, o
MM. Juízo “a quo” expressamente mencionou que remanescia elucidar “quem é o
credor, e de quanto tem direito aos valores aqui depositados”.
Tal assertiva, contrariamente ao que pretendem os recorrentes,
é muito clara ao delimitar que seria determinado o credor das quantias depositadas
nos autos, ou alguns credores, não havendo margem para se considerar que todos
seriam contemplados pelo saldo adimplido.
Nesse sentido, a decisão de fl. 56 que nomeou o perito para
que “indique quem são os credores, com os respectivos valores”. Se todos fossem
credores, não seria necessária tal delimitação pelo magistrado de piso.
Por isso mesmo, correto o laudo pericial produzido nos autos
(fls. 121/155), inclusive quanto ao método utilizado pelo experto para definição do
credor
em consonância, como visto, com o que restou decidido na sentença
irrecorrida, que realmente não estabeleceu critérios específicos porquanto estes
pertencem à competência contábil do auxiliar do juízo.
Ademais, é imperioso mencionar que o critério aplicado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187813-78.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42.636 – Flavia
4
laudo atende exatamente à necessária delimitação do credor (ou credores, caso
houvesse outros detentores de títulos originários).
Diversamente ao que alegam os agravantes, possui relevância
a distinção entre títulos originários e desdobrados exatamente porque aqueles foram
emitidos anteriormente aos segundos. É que o desdobramento do título se refere ao
parcelamento da obrigação contida no originário
que necessariamente é
preexistente.
E uma vez preexistente, quem o detém (o originário), é quem
passa a deter, por consequência lógica, o crédito e só ele tem titularidade para cedê-
lo, caso queira, ou até mesmo, desdobrá-lo.
É inequívoco que a cessão múltipla operada quando já cedido o
crédito originário é irregular e não obriga ao devedor que proceda a seu pagamento.
Por tais razões, era mesmo de rigor a homologação do laudo
pericial corretamente produzido.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.

MAURO CONTI MACHADO
RELATOR